Tribunal: TJSP
Processo: 1007731-96.2015.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007731-
96.2015.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
MESQUITA
e
RODRIGO
QUINTINO
PONTES
é apelada
MAMUTH
TRANSPORTE DE MÁQUINAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007731-96.2015.8.26.0004 cst
2
Voto n.o 20049
Apelação n.o 1007731-96.2015.8.26.0004 Processo judicial
Comarca: São Paulo
Apelantes: Rafael Mesquita e Rodrigo Quintino Pontes
Apelada: Mamuth Transporte de Máquinas Ltda.
Interessada: Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda
Juiz: Rodrigo de Castro Carvalho
Apelação. Ação de cobrança. Apelo com o objetivo de
arbitramento de verba honorária. Indeferimento do pedido de
concessão da justiça gratuita. Determinação de recolhimento do
preparo. Não atendimento. Deserção configurada. Recurso não
conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls.90/96, objeto de embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1%
sobre o valor da causa atualizada (fls. 106/107), cujo relatório adoto em complemento, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança proposta por
Mamuth Transporte de Máquinas Ltda contra Calende Equipamentos Hidráulicos Ltda. e
condenou a ré ao pagamento de R$2.260,83, que deverão ser corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros a partir da data da propositura da ação. Sucumbente na maior parte, a ré
foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais, assim como os honorários
advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, foi fixado em
R$ 2.000,00.
Inconformados, apelam os patronos da ré, pretendendo somente a
obtenção da condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios. Pugnam
pela concessão da gratuidade da justiça (fls. 110/114).
Recurso tempestivo, sem preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007731-96.2015.8.26.0004 cst
3
Sem apresentação de contrarrazões.
Foi proferido despacho indeferindo o pedido de gratuidade
processual aos patronos apelantes, com determinação do recolhimento do preparo no prazo
de cinco dias, sobre o valor do benefício econômico perseguido, indicando-o, sob pena de
não conhecimento do recurso (fls.124/126).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre cobrança.
O recurso não comporta conhecimento.
Os apelantes, no momento da interposição do recurso de apelação,
não providenciaram o recolhimento do preparo.
Posteriormente,
foi
proferido
despacho
determinando
o
recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sobre o benefício econômico pretendido,
indicando-o, vez que o recurso versa apenas sobre os honorários advocatícios de
sucumbência e o benefício da gratuidade aos patronos apelantes não havia sido concedido.
Entretanto, os apelantes, com cunho protelatório, houveram por
bem não cumprir o despacho, limitando a acostar comprovantes de declaração de imposto
de renda, a confirmar a capacidade econômica de ambos (fls.129/139).
Assim, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal,
nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC/15, o recurso deve ser julgado deserto.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007731-96.2015.8.26.0004 cst
4
“DESERÇÃO RECURSO DE APELAÇÃO Apelante que não
comprovou o devido recolhimento do preparo recursal. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO: Prazo concedido para a
complementação do valor do preparo não atendido. Recurso que
não reúne condições para ser conhecido de acordo com o disposto
no parágrafo 2o do artigo 1.007 do CPC/2015). RECURSO NÃO
CONHECIDO.”
(Apelação
no
1001963-52.2016.8.26.0297,
Relator(a): ISRAEL GÓES DOS ANJOS; Comarca: Jales; Órgão
julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
11/10/2016; Data de registro: 14/10/2016).
“Apelação Interposição sem o recolhimento do preparo Alegação
feita pelos apelados, em sede de preliminar, por ocasião da
apresentação das contrarrazões Intimação para realização do
recolhimento, no prazo de cinco dias, que não foi atendida
Deserção reconhecida Recurso não conhecido.” (Apelação no
0061933-40.2011.8.26.0114,
Relator(a):
A.C.MATHIAS
COLTRO; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 28/09/2016; Data de
registro: 13/10/2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso de
apelação.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)